Tribunal: TJPA
Processo: 0820269-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820269-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO: 0820269-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO DE RECORRER. AMPLA DEFESA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I.

CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e possibilitar a reabertura do prazo para a apresentação de razões recursais, bem como a revogação da prisão definitiva, em razão da falha na intimação da Defensoria Pública e na observância do direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se a nulidade do ato processual que certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória sem a devida intimação da Defensoria Pública para interposição de apelação, em afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, e a negativa de direito do réu de recorrer em liberdade, questionando a regularidade das decisões que mantiveram sua prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a nulidade do ato que certificou o trânsito em julgado da sentença, em razão de não ter sido intimada a Defensoria Pública, apesar da manifestação expressa do réu no sentido de recorrer da decisão. Tal falha configura violação ao direito de ampla defesa, conforme garantido pela Constituição e o Código de Processo Penal, justificando a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo para a intimação da defesa.

4. Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a decisão que manteve a prisão do réu está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima a manutenção da prisão, especialmente considerando a gravidade da pena imposta e o regime fechado inicial.

III.

DISPOSITIVO

5. Conheço do habeas corpus e concedo parcialmente a ordem impetrada para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando a devolução do prazo para intimação da Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, mantendo, contudo, a decisão que manteve a prisão do paciente, em conformidade com os fundamentos legais.

Dispositivos citados: CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 577, 578, 392, 370, § 4º, 312.
Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp nº 1.001.053/SP.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO: 0820269-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu-PA, nos autos nº 001082-92.2009.8.14.0064.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente fora condenado

a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006

Alega que há nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista a inobservância da interposição de apelo pelo interessado, conforme permissivo do art.
578, do CPP.

Suscita o relaxamento da prisão do paciente, cerceada em decreto condenatório originário da prisão-pena, evidenciado o seu excesso de prazo (Súmula 697 do STF) e ausência de fundamentação (art.93, IX, da CF)

Requer a concessão da ordem, a fim de que seja declara nula a certidão de trânsito em julgado da condenação, reabrindo-se prazo ao impetrante para apresentação das razões recursais em favor do paciente e posterior

encaminhamentos dos autos a este egrégio tribunal e relaxamento da prisão-pena, tendo em conta o longo período de custódia cautelar experimentada (22/02/2018) e evidenciada ausência de fundamentação na sua imposição.

Os autos me vieram distribuído, ante a ausência de liminar, solicitei informações ao juízo coator e após à Procuradoria de Justiça. (id.23686283).

Em 11/11/2024 (id.23911145), foram prestados pela autoridade coatora, os seguintes esclarecimentos:

“Ao acusado foi imputada a seguinte conduta extraída da denúncia: “

No dia 04.12.2009, por volta das 16h30, nesta cidade, policiais militares receberam ‘denúncia anônima’ dando conta do comércio de entorpecente numa residência no bairro Mangueirão. Em diligência, os policiais foram até o local e lá viram o momento em que o denunciado percebe a aproximação da polícia, jogou no matagal uma sacola, que foi apreendida e no seu interior encontrado o seguinte: 58 papelotes de cocaína, 07 papelotes de maconha e mais 255g da mesma substância. Embora o denunciado e os viciados, também presos, que ali se encontravam tenham negado o comércio, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias em que ocorreu a ação policial denota aquele ilícito. O auto de constatação está nos autos, bem como o de apreensão”.

O fundamento da prisão é cumprimento de mandado-pena em face à condenação criminal transitada em julgado.

O paciente foi condenado com trânsito em julgado, conforme sentença Id 66656229, págs. 1 a 7. Foi expedida guia de recolhimento definitiva no BNMP (Id 83833513).

No que tange ao fundamento do habeas corpus, pontuo que:

(i) o Defensor Público tomou ciência da sentença em 08.08.2018 (Id 66656229);

(ii) conforme certidão Id 85020949, pág. 1, o acusado tomou ciência da sentença em 18.01.2022, constando na certidão que o réu “declarou que irá recorrer da sentença por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA”;

(iii) observo que houve ciência pela Defensoria Pública e ciência posterior do acusado, não houve recurso, certidão de trânsito em julgado (Id 85596248, pág. 1).

Não posso informar o tempo de prisão, pois o acusado, ao tempo de sentença, já estava solto.

Observo que identifiquei erro na lavratura da guia de recolhimento no tocante à pena e ao regime inicial de cumprimento de pena e determinei à Secretaria a retificação.

Encaminho os antecedentes criminais.

Era o que tínhamos a relatar e coloco-me à disposição para outras informações..”

Nesta superior instância
, (id.24322393), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
da ordem, para que seja declarada nula a certidão de transito em julgado e remetido os autos a Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração v
isa a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e consequente reabertura do prazo para apresentação de razões recursais, bem como a revogação da prisão definitiva,
em razão da inobservância
da interposição de apelo pelo interessado, conforme permissivo do art. 578, do CPP
.

A sentença condenatória fora prolatada em 26/04/2018, na qual condenou o réu BENEDITO EDSON TEIXEIRA MONTEIRO as penas de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, além 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
e negou o direito do réu em apelar em liberdade.

Pois bem, conforme se depreende dos autos, consta certidão datada de 18/01/2022 (id.23640242), no qual o paciente manifestou interesse em recorrer da sentença condenatória e continuar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Em 30/01/2023 fora certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos. (id.23640244-pág.2)

Em 03/05/2023 fora expedido a Guia de Recolhimento Definitiva. (id.23640245-pág.1)

A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art.
593
do
CPP
. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade" (AgRg no AREsp n. 1. 001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Do que se observa dos autos, o réu/paciente ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, em 18/01/2022, arguiu o seu interesse de recorrer da referida sentença e afirmou continuar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Observa-se o equívoco da Secretaria daquele juízo, ao certificar em 30/01/2023, o trânsito em julgado da sentença, uma vez que não atentou nas declarações do réu no interesse de recorrer da referida decisão, nos termos do art. 577 e art.578, todos do Código de Processo Penal, quando o certo, deveria ter intimado a Defensoria Pública, para apresentar suas razões recursais.

Tal ato, violou o princípio da ampla defesa, uma vez que não fora considerado o interesse expresso do réu/paciente de recorrer da referida sentença condenatória, conforme atestou a certidão do Senhor Oficial de justiça Adalfredo Rosa.

Nesse documento (certidão – id.
23640242
), restou atestada a intimação pessoal de Benedito Edson Teixeira Monteiro, bem como seu interesse em recorrer do édito condenatório, o qual, inclusive, ratificou, de modo escrito e assinado (num.23640241-pág.1), estando o apelo em conformidade com as disposições do art.
578
do
Código de Processo Pena
l.

De acordo com que estabelece o art. 392 do CPP, a intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

Plausível, assim, a tese defendida neste
writ
, no sentido de que não foi garantido ao réu, na hipótese em exame, o direito ao exercício amplo de sua defesa, diante da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar as razões recursais.

Dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa pressupõe, pois, no caso, dar real ciência do ato judicial a sua defesa constituída, permitindo-lhe expressar por petição suas razões recursais, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, para que os autos possam ser remetidos à instância recursal.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; sob pena de nulidade processual.

No caso dos autos, ainda que o Defensor Público tenha tomado ciência da decisão em 08/08/2018, o réu somente foi intimado da sentença condenatória em 18.01.2022.

Considerando a não observância do princípio da ampla defesa, circunstância essa que macula a validade do ato processual, reconheço a nulidade consistente na inadequada certificação do trânsito em julgado e justifica a sua desconstituição, com a devolução do prazo para intimação da Defensoria Pública, para apresentar as razões recursais.

DA NEGATIVA DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação.

Por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de
7 anos
,
9 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, além 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
concedo

parcialmente a ordem impetrada
, apenas para
anular a certidão de trânsito em julgado
da sentença,
com a devolução do prazo para intimação da Defensoria Pública, para apresentar as razões recursais.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2025